Tribunal: STF
Processo: RHC 93174
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.
   CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE JÁ
   PRONUNCIADO. PENDÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO.
   ALONGAMENTO QUE NÃO É DE SER IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO E À
   ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM
   DENEGADA.
1. Não é ilegal o decreto de prisão que se embasa na
   evasão do recorrente do distrito da culpa, logo após a prática
   delitiva. É que não se trata de simples revelia e de
   não-localização do acusado após a citação. O que se deu, no caso,
   foi a invocação da fuga do acusado como fator de risco para a
   própria aplicação da lei penal. Isso a materializar a hipótese
   descrita no art. 312 do Código de Processo Penal: "assegurar a
   aplicação da lei penal".
2. A ameaça de testemunha justifica a
   prisão preventiva para a garantia do bom andamento processual,
   mormente nos casos de crimes dolosos contra a vida.
3. Este
   Supremo Tribunal Federal tem entendido que a aferição de eventual
   excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o
   julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando
   (como, verbi gratia, o número de réus e o número de testemunhas
   arroladas, a complexidade do feito e o comportamento dos patronos
   dos acusados, que não podem ser os causadores do alongamento do
   processo). Juízo de Direito que zela pelo bom andamento
   processual e pelo respeito às garantias processuais penais.
   Retardamento do feito que não é de ser imputado ao aparato
   judiciário.
4. Sendo inafiançável o crime de homicídio
   qualificado, a presença do réu é condição sine qua non para o
   julgamento perante o Tribunal do Júri (artigo 451 do Código de
   Processo Penal; HC 71.923, da relatoria do ministro Carlos
   Velloso). Presença que me parece muito pouco provável para quem,
   na primeira oportunidade, evadiu-se do distrito da culpa.
5.
   Recurso improvido.